Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711200-76.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE, ESTER BERNARDES CARDOSO RECORRIDO: ESTER BERNARDES CARDOSO, JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora, JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE, e pela parte ré, ESTER BERNARDES CARDOSO, em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, consistentes em indenização por danos morais. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância deste Tribunal de Justiça, alterado pelo Provimento 20 de 16/10/2017, da Corregedoria, no seu artigo 60, dispõe: Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Sobre o tema, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJe em 20/03/2024 (ID 58714140) e publicada em 21/03/2024. A Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 dispõe em seu artigo 11 que: Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. Nesta data, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE, disponível na rede mundial de computadores (TJDFT. Indicador de Indisponibilidade do PJe ? 1° Grau. Página inicial. Disponível em: &lt; [https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje](https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) e [https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades](https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades); Acesso em: 07 de maio de 2024), verifico que não houve nenhuma indisponibilidade, apta a prorrogar os prazos, ou mesmo sua suspensão nos meses de março e abril de 2024. Além do mais, os prints de tela do computador apresentados pela parte ré, ora recorrente, (id. 58714155, págs. 2/4) não comprovam, em razão do horário em que produzidos - de 22:48 a 22:58 do dia 09/04/2024, instabilidade do sistema apta a prorrogar o prazo de interposição do presente recurso (indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h ou indisponibilidade entre 23h e 24h). Desse modo, não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial pela parte ré, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo, apenas restou demonstrado o atraso do profissional, após a publicação da sentença. Assim, deve prevalecer, para fins de interposição de recurso, a data inicial de 22/03/2024, sendo este o primeiro dia útil subseqüente à publicação da sentença, disponibilizada no DJe, em 20/03/2024, momento no qual as partes tomaram ciência inequívoca do provimento judicial, por meio do DJe, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 09/04/2024. Depreende-se que o recurso inominado foi interposto pela parte ré no dia 10/04/2024 (ID 58714155), sendo, por consequência, intempestivo. Ademais, tem-se que os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como a tempestividade, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte ré, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. De outro lado, verifica-se que a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita em seu recurso inominado, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte autora, ora recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso, apresente a parte autora aos autos instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso inominado de id. 58714141, Dr. MARCELO COELHO, OAB/DF 52868, haja vista que a procuração anteriormente juntada aos autos (id. 58713980) apresenta assinatura da requerente divergente daquela constante no documento de identificação por ela apresentado (id. 58713429). Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito